Tribunal: TJDFT
Processo: 0015492-22.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0015492-22.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Planilhas acostadas ao ID: 66754262. Cálculos homologados à decisão de ID: 68016263, bem como homologada a renúncia apresentada por ADRIANA BORGES DE LIMA VIDAL aos créditos que ultrapassem o limite de 40SM. Após promoção da Secretaria do Conselho Especial e da Magistratura (ID: 69079502), o SINDIRETA esclareceu que “os substituídos processuais ADALBERTO ROSA DO NASCIMENTO, ADILSON GOMES CORDOVIL, ADINALVA APARECIDA DE SOUZA SANTOS, ADRIANA MORENO CARDOSO e AGNALDO JOSE DE FREITAS não possuem interesse na renúncia(m) ao crédito superior a 40 salários-mínimos”. Retifico, assim, a decisão de ID: 68016263, nos seguintes termos: Expeça-se: I) PRECATÓRIO, com o destaque dos honorários contratuais em favor de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, em favor de: -ADALBERTO ROSA DO NASCIMENTO -ADILSON GOMES CORDOVIL -ADINALVA APARECIDA DE SOUZA SANTOS -ADRIANA MORENO CARDOSO -AGNALDO JOSE DE FREITAS II) RPV, com o destaque dos honorários contratuais em favor de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, em favor de: -AFONSO NERCI SILVEIRO -ADELITA JEANE RABELO CORREA III) RPV em favor de ADRIANA BORGES DE LIMA VIDAL, no limite individual de 40 salários-mínimos, com o destaque dos honorários contratuais em favor de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS. IV) RPV em favor de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, no tocante aos honorários de execução. Registro que o valor de R$3.377,57 se refere à verba sucumbencial. Observe-se que o valor do salário-mínimo deve ser o vigente na data da homologação dos cálculos e que os valores vindicados não serão quitados no caso de posterior constatação de litispendência. Brasília, 13 de março de 2025. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR